Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-45.2006.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-45.2006.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (APELADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (APELANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ROGERIO NUNES GUIMARAES - CPF: 691.918.671-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), DANILO PAULO PEREIRA - CPF: 102.048.669-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON JEAN PASTRE - CPF: 054.704.039-39 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (APELANTE), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE PAULO CESAR DONIN PROVIDO EM PARTE E O DE ITAU SEGUROS S/A DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA PARTE RÉ – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – SEGURO – LIMITES DA APÓLICE –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o

APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em demanda indenizatória que versa sobre responsabilidade civil subjetiva, à qual se amolda às hipóteses de acidentes de trânsito, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I, CPC), exige o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores.

Em acidente de trânsito, demonstradas a antijuridicidade da conduta do réu, e a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar procedente o pedido indenizatório do autor, por falta de prova do fato constitutivo de seu direito.

Nos termos da Súmula no 246 do STJ, o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.

Conforme a jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal na apólice de seguro abrange o dano moral, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário, como ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Reparação por Ato Ilícito c/c Danos Morais Estéticos e Materiais no 0002302-45.2006.8.11.0087,
julgou procedente
o pedido dos autores Arnaldo Cesinha Maria Pasinato Ricardo e Esio Ricardo em face do Paulo Cesar Donin para condená-lo:

1-) a pagar à quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para os requerentes, a título de dano moral em decorrência da morte do seu filho, acrescidos de juros mensais de 1,0%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do evento danoso;

2-) a pagar à quantia de R$ 9.098,00, a título de dano material, acrescidos de juros mensais de 1%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do desembolso;

3-) a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, 1a recorrente sustenta que:

- a delimitação da responsabilidade da seguradora ao saldo residual existente à época do reembolso para a cobertura por danos materiais, e o que sobejar ser arcado exclusivamente pelo segurado acima nominado;

- a atualização do valor das garantias e coberturas contidas na apólice, notadamente aquele decorrente dos danos materiais, limitada à incidência de correção monetária, afastando a aplicação de juros de mora sobre o valor;

- afastamento da condenação da seguradora nos ônus da sucumbência na via regressiva.

Contrarrazões no id. 200524154.

O 2o recorrente, por sua vez, aduz:

- nulidade da sentença por
error in procedendo
;

- falta de congruência entre a realidade fática e os argumentos invocados para tentar justificar a convicção do magistrado, fatos e provas inexistentes nos autos, considerados determinantes para a sentença condenatória;

- cerceamento de defesa: negativa à produção de provas – inexistência de prova de ato ilícito e nexo causal;

- prova ilegítima e declarações unipessoais de pessoas envolvidas no acidente e amigo íntimo e sobrinho dos apelados;

- necessária gradação da culpa de todos os envolvidos no acidente – desproporcionalidade da indenização por dano moral – má condição de circulação do veículo da vítima;

- necessária dedução da indenização do seguro DPVAT recebida pelos apelados

- cobertura do evento morte de terceiros prevista na apólice, condenação solidária da seguradora denunciada à lide ao pagamento de indenização por danos morais;

- juros e correção monetária, termo inicial, responsabilidade extracontratual e necessária adequação à jurisprudência sumulada do STJ.

Desse modo, requer:

a-) seja provido o recurso e cassada a sentença em decorrência de sua nulidade, com a devolução dos autos à primeira instância a fim de se proceder à instrução probatória;

b-) subsidiariamente, seja este recurso provido para sua reforma por
error in judicando
, no sentido de:

b.1-) julgar improcedente a ação ante a ausência de ato ilícito por parte do apelante e, por conseguinte, a inexistência do dever de indenizar;

b.2-) adequar o valor da condenação a título de danos morais aos patamares da jurisprudência do STJ , fixando-a em valor não superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

b.3-) reduzir em 50% (cinquenta por cento) o
quantum
indenizatório a título de danos morais , a fim de que, no mínimo, sejam consideradas a culpa concorrente da vítima, que não usava cinto de segurança, as péssimas condições de trafegabilidade do automóvel em que estava, bem como as más condições da rodovia em que ocorreu o acidente;

b.4-) deduzir da condenação o valor do seguro obrigatório recebido pelos apelados sobre o valor de eventual condenação em danos morais ; deduzir do valor fixado a título de danos materiais os gastos alegados, mas não comprovados, assim como o valor repassado voluntariamente pelo apelante aos apelados à época dos fatos;

b.5-) condenação solidária da seguradora denunciada à lide ao pagamento de eventual indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 200524174.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de "ação de indenização por danos morais e materiais " ajuizada por Cesinha Maria Pasinato Ricardo e Esio Ricardo (apelados), em desfavor de Paulo Cesar Donin (apelante).

Narram os autores que no dia 26/05/2006 o apelante se envolveu em acidente automobilístico, em que o veículo por ele conduzido (e não por seu filho menor de idade, como inexplicavelmente constou na sentença) chocou-se com o veículo em que estava o filho dos apelados, Adriano Pasinato Ricardo, que em decorrência disso faleceu no dia 31/05/2006.

Os apelados alegam que o apelante seria o “culpado” pelo acidente, pois teria tentado realizar ultrapassagem em estrada não pavimentada, mesmo sem a visibilidade adequada, devido a uma nuvem de poeira formada por um caminhão caçamba que trafegava à sua frente momentos antes do acidente.

Os ora apelados requereram indenização por danos materiais estimados em R$ 9.098,00 (nove mil e noventa e oito reais ) e danos morais no importe de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), além das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Do recurso da 1a apelante, ITAÚ SEGUROS S.A.

Em síntese, a pretensão recursal cinge-se a 1) delimitar a responsabilidade da seguradora aos limites da apólice; 2) afastar a incidência dos juros sobre o valor nominal da apólice; e 3) afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelado Paulo Cezar Donin na lide secundária.

I-) delimitar a responsabilidade da seguradora aos limites da apólice

Considerando o valor da indenização por danos materiais fixado em sentença. R$9.098,00 (nove mil e noventa e oito reais), verifica-se que muito provavelmente o limite previsto na apólice, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não será ultrapassado, de modo que descabe qualquer revisão neste aspecto.

II-) afastar a incidência dos juros sobre o valor nominal da apólice

A tese da apelante não merece prosperar, pois pretende apenas eximir a segurado de sua obrigação contratual, qual seja, garantir o valor integral de eventual indenização contra o autor a título de danos materiais, por óbvio, respeitado o teto estabelecido na apólice.

Assim, deve ser mantida a condenação da seguradora apelante em garantir o valor da indenização por danos materiais, eventualmente mantida, contra o apelado, acrescida a incidência de juros e correção monetária sobre o valor nominal da apólice.

III-) afastar a condenação da seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelado Paulo Cezar Donin na lide secundária

No que tange à tese de não cabimento de honorários sucumbenciais na via regressiva, a apelante sustenta que seriam incabíveis, pois, em tese, não teria oferecido resistência ao denunciante ora apelado.

Novamente a tese da apelante não merece prosperar.

Basta notar que em seu recurso de apelação a denunciada pretende se eximir da incidência de juros na atualização do valor da condenação.

A denunciada também opôs resistência à cobertura de eventual condenação em danos morais, alegando infundadamente que o evento morte não estaria coberto na apólice, haja vista uma suposta diferença conceitual entre os conceitos de danos corporais e danos morais.

Como visto, não há dúvida que a denunciada ora apelante se opôs contra os interesses do apelado, razão pela qual deverá ser mantida a sua condenação nos honorários de sucumbência e recursais na lide secundária.

Portanto, uma vez que houve resistência da seguradora em garantir a cobertura securitária em relação aos danos morais, bem como em relação à incidência de juros na atualização do valor nominal da apólice, deve ser mantida a condenação em honorários sucumbências contra a seguradora ora apelante.

Do recurso da 2a apelante, PAULO CESAR DONIN.

Em petição de id. 200524177, o apelante alega que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que julgou procedente a revisão criminal para declarar a extinção da sua punibilidade sobre o acidente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no Processo no 0001646-88.2006.811.0087 – Código 27436, da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Esclarece que de ação penal pelos mesmos fatos que motivaram o autor a ingressar com a presente ação indenizatória, tanto que, ainda que tardiamente, o autor/recorrido tentou valer-se daquela condenação penal, hoje inexistente, para pleitear em contrarrazões à apelação (Id. 125199160) uma descabida “antecipação de tutela” para que o recurso fosse recebido somente em seu efeito devolutivo, permitindo-se o cumprimento provisório da sentença.

Acentua que, com a revisão criminal, perde qualquer sentido, o pedido antecipatório de tutela formulado pelo autor/recorrido, ainda mais diante da alta probabilidade de anulação ou reforma da sentença apelada, diante dos relevantes e insuperáveis fundamentos trazidos com o recurso de apelação.

Pois bem, entendo que isso, para o presente feito, não é relevante.

Isso porque, é consolidado o entendimento de que, ante a independência entre as instâncias cível e criminal, a decisão penal somente vincula o juízo cível nas hipóteses em que é reconhecida a inexistência material do fato ou, ainda, quando comprovado que o réu não foi o autor do fato criminoso, situações que não se enquadra o caso dos autos.

Válido citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada (EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). 2. No caso, além de haver identidade substancial de partes e o objeto da prova ser o mesmo, a exigência do contraditório foi observada, uma vez que os réus foram intimados e ofereceram suas respectivas contestações, por meio das quais puderam se pronunciar sobre a prova emprestada, insurgindo-se, inclusive, contra os seus efeitos. Desse modo, é de se ressaltar a desnecessidade da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos ora recorrentes, na medida em que a discussão sobre o crime praticado não necessitaria ser repetida nos presentes autos. 3. Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal (CC, art. 935), nem mesmo a absolvição no Juízo criminal tem o condão de vincular o Juízo cível, salvo quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor.
4. Sob esse enfoque, desinfluente que o REsp n. 1.046.316/SP, sob a relatoria do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/10/2018, tenha sido provido para declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, porquanto, a extinção da punibilidade, em função da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, não vincula o Juízo cível na apreciação de pedido de indenização decorrente do ato delituoso, o qual deverá, no âmbito de sua livre convicção, guiar-se pelos elementos de prova apresentados no âmbito de todo o processo, inclusive em eventual prova emprestada do processo criminal do qual tenha participado o réu, com observância ao contraditório, a fim de aferir sua responsabilidade pela reparação do dano, assim como ocorreu no caso em análise.
5. Decorre da interpretação do art. 63 do CPP que o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é pressuposto, tão somente, para a sua execução no Juízo cível, não sendo, portanto, impedimento para que o ofendido proponha ação de conhecimento com o fim de obter a reparação dos danos causados, com amparo nos arts. 64 do CPP e 935 do CC. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, a revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante. No presente caso, em que a indenização pelos danos morais foi arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada uma das vítimas, ante a gravidade dos fatos envolvidos, não se verifica a exorbitância que justificaria a sua revisão. 7. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1333528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

A apelação, em praticamente sua totalidade, busca se discutir os fatos, e atribuição de culpas, mesmo tendo esses fatos sido decidido no processo criminal, onde o apelante foi condenado.

O Código Penal dispõe que:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

O Código Civil dispõe que:

Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.

Desse modo, da leitura desses artigos determina que não se pode mais se discutir a culpa, nem a responsabilidade, quando tudo isso já está decidido, tanto que o apelante foi condenado criminalmente pela morte do filho dos autores\apelados.

No que pertine à condenação solidária da seguradora denunciada à lide ao pagamento de eventual indenização por danos morais, sem razão o apelante, pois conforme a jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal na apólice de seguro abrange o dano moral,
salvo
em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário, como ocorre na espécie.

Confira-se (id. 200523190 - Pág. 13):

Quanto ao dano moral, nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. Seria, assim, a própria lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem ou bom nome, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Considerando o evento morte, conforme explica o Ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, no voto vista do EREsp 1.127.913-RS, estamos diante do prejuízo de afeição, que se configura como dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa morta.

Trago a baila o trecho do voto.

" O prejuízo de afeição ( préjudice d'affection ) é a modalidade de dano extrapatrimonial que atinge as vítimas por ricochete, ou seja, os parentes da vítima direta, buscando reparar a dor ensejada pela morte do cônjuge, do companheiro, do pai, do filho, do irmão.

Constitui um autêntico dano moral, em face da dimensão da dor dos familiares com a perda de um ente querido em conseqüência de uma morte violenta e repentina, cujo sofrimento é incomensurável, bastando pensar na dor dos filhos menores com a perda do pai em acidente de trabalho; no sofrimento psíquico da esposa com a morte do marido em um desastre aéreo; no vazio existencial dos pais com o óbito de um filho em um acidente de trânsito.

Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral stricto sensu ."

Porém, apesar de os danos morais serem atribuídos para tentar aplacar a dor daquele que perdeu um ente querido, não há como se afastar dos princípios aplicáveis à espécie, representados pela razoabilidade e proporcionalidade, aliados à necessidade de reprimenda do ofensor, sem, no entanto, gerar enriquecimento ilícito da parte que pleiteia a indenização.

Dessa forma, no que concerne ao valor da indenização, além de amenizar o dano sofrido, deve servir como forma de coibir a reiteração do ilícito.

Nessa perspectiva, da análise das particularidades do caso em exame – o inegável sofrimento advindo do inesperado acidente, e a condição econômica das partes, tem-se por adequado o valor da indenização por danos morais fixados, porquanto atendidos os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, registro, ainda, que do valor indenizatório devido ao autor deve ser deduzida a quantia relativa ao seguro DPVAT, nos moldes da Súmula 246 do STJ, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO 1o RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2o RECURSO
, para que do valor indenizatório devido aos autores seja deduzida a quantia relativa ao seguro DPVAT, nos moldes da Súmula 246 do STJ, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024